Tribunal: TJDFT
Processo: 0732468-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ART. 385 DO CPP. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 385 do Código de Processo Penal, cuja constitucionalidade foi reiteradamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, autoriza que o Juiz profira sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha pedido a absolvição, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, não havendo que se falar em violação ao princípio acusatório em tal hipótese.
2. O conjunto probatório dos autos é robusto e harmônico, composto pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhos, registros audiovisuais, documentos oficiais e reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, elementos suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitivas.
3. O delito previsto no art. 218-A do Código Penal não exige a comprovação de conjunção carnal ou de ato libidinoso em sentido estrito, bastando a submissão da criança a situação de conotação sexual apta a constrangê-la, circunstância presente no caso concreto.
4. A valoração negativa da culpabilidade foi adequadamente fundamentada no fato de o réu ter praticado novo delito durante o cumprimento de pena por condenações anteriores, circunstância que autoriza a exasperação da pena-base.
5. Utilizada a fração de 1/6 da pena mínima para a majoração em razão de cada circunstância judicial negativa, não se vislumbra o excesso alegado.
6. Configurada a multirreincidência, é correto o agravamento da pena em patamar mais elevado do que o de 1/6, habitualmente adotado pela jurisprudência.
7. Recurso conhecido e desprovido.